Tribunal: TJBA
Processo: 8010057-03.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010057-03.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALISSON ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPI JOSE MAGALHAES CORREIA

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO MINISTERIAL

PELA

EXCLUSÃO

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS.
Acolhido
.
RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS
A DEDICAÇÃO DO RÉU AO TRÁFICO DE DROGAS, SENDO EST
A
O FATOR DETERMINANTE PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.

1.
Segundo a denúncia, em 16 de dezembro de 2022, por volta das 19h00min, no bairro Jardim Limoeiro,
Camaçari/Bahia
, o ora Denunciado foi preso em flagrante por agentes policiais por ter em seu poder substância entorpecente de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. Os policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante do Recorrente, reconheceram o ora Apelante como autor do delito e declararam com firmeza e precisão, perante a autoridade policial e em juízo, como ocorreu a empreitada criminosa.

3. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de tráfico de drogas, pois foram encontrados com o Apelante, 42,46g (quarenta e duas gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, distribuídas em 54 pinos, os quais estavam guardados em potes de chiclete escondidos nos bolsos de Alisson, tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão e laudo de constatação acostados aos autos.

4.
Modificada a dosimetria
da pena e regime prisional aplicados ao Recorrente
.

APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8010057-03.2023.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
/BA, tendo, como Apelante,
ALISSON ANJOS DE JESUS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR
PROVIMENTO,
MODIFICANDO

A
PENA
E O REGIME DE CUMPRIMENTO
IMPOSTO
S
AO APELADO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.